Tribunal: TJMT
Processo: 0093801-60.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
IOLETE DE CARVALHO FURTADO E SEU ESPOSO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 93801/2018
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.
Não há responsabilidade estatal, quando a lesão corporal é praticada por policial militar fora do exercício da função pública.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
IOLETE DE CARVALHO FURTADO E SEU ESPOSO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes e Fins de Prequestionamento opostos por Iolete de Carvalho Furtado e Giovane do Monte Furtado, em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n° 108852/2015, interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 39529-37.2011.811.0041, Código n. 742627, que proveu o expediente para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§2° e 3° do Código de Processo Civil (fls. 411/417-TJ/MT).
A irresignação está justificada na ocorrência de omissão e contradição no julgado, de erro de fato na interpretação dos acontecimentos e das provas, bem como na necessidade de prequestionar a matéria para interposição de recurso dirigido aos Tribunais Superiores.
Ademais os embargantes apontam que os fatos são incontroversos, de forma que não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado (fls. 420/424-TJ/MT).
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos de declaração por ausência dos pressupostos para sua admissibilidade, no mérito requer a manutenção do acórdão embargado (fls. 427/430-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes e Fins de Prequestionamento opostos por Iolete de Carvalho Furtado e Giovane do Monte Furtado, em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n° 108852/2015, interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 39529-37.2011.811.0041, Código n. 742627, que proveu o expediente para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§2° e 3° do Código de Processo Civil (fls. 411/417-TJ/MT).
Os Recorrentes alegam que a decisão deixou de examinar a fundo a falta de cuidado do Estado, enquanto Poder Público e Administração ao deixar em seus quadros, exercendo um cargo/função de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, o Sr. Valtencir Moreira da Costa (autor do crime), uma vez que ficou demonstrado nos autos que além de apresentar constantemente conduta agressiva, por inúmeras vezes incorreu em delitos criminais e infrações administrativas, fatos estes incontroversos e que vão de encontro às normas que garantem a responsabilização do Estado e configuram nexo de causalidade afastado pelo acórdão vergastado.
Asseveram que a contradição do acórdão reside no fato de que nos autos existe farta documentação judicial e administrativa a comprovar que durante 17 (dezessete) anos de carreira policial, o autor do crime apresentou comportamento incompatível com o exercício do cargo/função por ele ocupado, de forma que não há como sustentar o argumento de que a responsabilidade objetiva do Estado deve ser afastada.
Outrossim, afirmam que há contradição e omissão no acórdão recorrido com relação ao fato de que o Soldado em questão tinha problemas mentais graves e que fazia uso d medicamentos controlados indicados para problemas psicológicos, ansiedade excessiva, crise de ansiedade, síndrome do pânico, agitação associada a desordem psiquiátrica, irritabilidade, agitação nervosa, insônia, dentre outros problemas, conforme registrado nos depoimentos e no auto de apreensão, que comprovam a utilização dos medicamentos Ritmoneuram e Diazepam.
Garantem que era de conhecimento dos superiores hierárquicos e colegas da corporação que o referido Soldado utilizava das medicações com o frequente e concomitante uso de bebida alcoólica, além de ser de conhecimento notório o desequilíbrio psíquico e descontrole emocional do autor do crime, e que caso o Estado tivesse cumprido sua obrigação legal, teria o afastado para tratamento de modo que o mesmo não estaria circulando livremente, munido das prerrogativas inerentes a sua função, colocando em risco a coletividade.
Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
Como esclarece a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, o art. 1022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira concisa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.
Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.
A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento.
Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5,°LV, da CF, 7.°, 9.° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93,IX,da CF, 11 e 489,§§ 1.°e 2.°).
De tal modo, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão.
Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes.
Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial.
Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).
Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494,1).
Erro de calculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo).
Inexatidão material constitui erro na redação da decisão - e não no julgamento nela exprimido. (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. 2, p. 539/540).
Não vislumbro razão para modificar o julgado
A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a particulares por atos comissivos de seus agentes, fundada na teoria do risco administrativo, não tem caráter absoluto.
Ao contrário, além de não se caracterizar quando há quebra do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano experimentado pelo particular, a responsabilidade do Estado não se aplica no caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, força maior ou caso fortuito.
Em outras palavras, a responsabilidade do Estado decorrente da teoria objetiva, consagrada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, com base no risco administrativo que prevê a obrigação de indenizar, independentemente de culpa ou dolo, caracteriza-se desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o ato do agente estatal apontado como causador do dano experimentado pelo particular ofendido.
No caso concreto destes autos, contudo, nada obstante a condenação de Valtencir Moreira da Costa à pena de reclusão por homicídio qualificado ficou evidente não ter ele agido na condição de agente público, como Policial Militar, situação que afasta o nexo de causalidade entre sua conduta criminosa e o dano, motivo pelo qual fica afastada a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF.
Em outras palavras, não se fazem presentes nem o nexo causal, nem a conduta estatal, haja vista que o crime praticado por Valtencir Moreira da Costa, não decorreu do exercício das suas atribuições como Policial Militar, e sim motivado por razões estritamente particulares.
De acordo com o relato dos autos, o “motivo” do crime seria vingança, uma vez que a esposa do autor do crime teria contratado os serviços advocatícios da vítima (que era advogada) para tratar de uma separação judicial do casal e propor ação cautelar de separação de corpos, que culminou com o deferimento de liminar determinando o afastamento do acusado do lar conjugal.
Nesse contexto, evidente a falta de nexo causal entre o ato delitivo e o exercício da função de Policial Militar.
A propósito, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios em que restou afastada a responsabilidade do Estado, em caso semelhante ao aqui analisado. Confira-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Ação indenizatória por danos morais e recebimento de pensão decorrente do homicídio do filho dos Autores Prescrição Inocorrência Assassinato cometido por policial militar que não estava no exercício de suas funções Ausência de responsabilidade da Administração por não haver relação entre consecução do serviço público com a conduta lesiva adotada pelo agente Não caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do par. 6º, do art. 37, da CF O policial militar não estava no exercício de sua atividade funcional, fato que afasta a responsabilidade do Estado de responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Recursos oficial e da FESP providos. (TJSP; Apelação Cível 3045211-64.2013.8.26.0224; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019).
II. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ÓBITO ATRIBUÍDO A POLICIAL EM PERÍODO DE FOLGA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FAZENDA ESTADUAL INOCORRÊNCIA Agente público que, no momento dos fatos, não estava no 6 exercício da função, o que descaracteriza a responsabilidade civil do Estado e o dever deste de indenizar - Precedentes Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000519-03.2017.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019).
Não há responsabilidade estatal, quando a lesão corporal é praticada por policial militar fora do exercício da função pública. O autor ajuizou ação contra o Distrito Federal, visando à reparação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em razão de ter sido atingido, na cabeça, por disparo de arma de fogo feito por policial militar da Corporação da PMDF, o que lhe causou sequelas permanentes, como dificuldade de locomoção, fala comprometida e deformação da base do crânio. Julgado improcedente o pedido na Primeira Instância, o autor apelou. Conforme observado pelo Relator, não se fez presente o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a suposta conduta do ente estatal, pois o policial estava de folga no momento em que ocorreu a briga entre eles. Esclareceu que, para se reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que o agente público pratique o ato ilícito no exercício de suas atribuições. Desta feita, ausente o nexo causal, requisito ensejador da responsabilidade objetiva estatal, a Turma negou provimento ao apelo.
Acórdão n. 942959, 20130111333848APC, Relator Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/5/2016, Publicado no DJe: 27/5/2016, p. 351/362.
Assim, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, inviável se mostra a condenação estatal.
As alegações dos apelantes no que tange à análise probatória não encontram suporte. Isto porque não há comprovação nos autos que os superiores hierárquicos soubessem do tratamento medicamentoso realizado pelo autor do crime, e que caso o tivessem ciência, o seu afastamento administrativo teria o condão de evitar a conduta delituosa, até porque, não ficou demonstrado que o agente teria praticado a ação durante qualquer hipótese de delírio mental, e tampouco se utilizou do armamento da corporação.
Ademais, até o momento do cometimento do homicídio, nada foi alegado quanto à conduta funcional do policial que recomendasse a tomada de qualquer providência por parte da Administração.
Sobre o tema, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça (grifo nosso):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública.
A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)
Desse modo, impõe-se a manutenção do Acórdão vergastado.
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Por fim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.
Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE MARCO QUE SUSPENDE A CONTAGEM – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO ESGOTADO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.
Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.
(N.U 0000965-66.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado.
(N.U 1004953-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR